Tribunal: TJES
Processo: 5004748-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004748-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS TELES KUSTER
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004748-51.2021.8.08.0035
Recorrente: MATHEUS TELES KUSTER

Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE USUFRUI DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA REQUERIDA. ADUZ QUE DESDE NOVEMBRO DE 2020 PASSOU A RECEBER COBRANÇAS DIÁRIAS DA RÉ, VIA TELEFONE E MENSAGENS DE TEXTO, EM DIFERENTES HORÁRIOS, COBRANDO SUPOSTOS DÉBITOS A RESPEITO DE SUA CONTA. RELATA QUE NÃO ESTÁ INADIMPLENTE COM SEUS PAGAMENTOS. AFIRMA QUE TAL SITUAÇÃO TEM LHE GERADO PROBLEMAS. DIANTE DESSA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR QUE SEJA A REQUERIDA COMPELIDA A CESSAR AS COBRANÇAS. E AO FINAL REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, E QUE SEJA A DECLARADO A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS JUNTO À RÉ, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA MESMA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM SUMA, A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO O PEDIDO AUTORAL, BEM COMO ARGUI PRELIMINARES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Por todo exposto, no que tange ao pedido autoral de declaração da inexistência de quaisquer débitos do Autor junto a Ré, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, por ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, VI e § 3º do Código de Processo Civil. E por conseguinte,
Deixo de apreciar as preliminares apresentadas pelo polo demandado, o que faço com fulcro nos artigos 282, §2° e 488 do CPC/2015
, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais de condenação da Requerida a cessar as cobranças ao Autor e a indenizar o Requerente por dano moral, referente as cobranças discutidas nessa lide (Id 7174363), e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.” (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A DECISÃO SENTENCIANTE. DE MODO SUPLEMENTAR, NA HIPÓTESE DE CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ROGA PELA FIXAÇÃO DO MESMO EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE/AUTOR NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
IN CASU
, O DEMANDANTE ADUZ ESTAR SENDO COBRADO INCESSANTEMENTE POR DÍVIDA QUE DESCONHECE.
POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. EXPLICO.
NA MESMA LINHA DO JUÍZO
A QUO
, ENTENDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ELEMENTO QUE COMPROVE O QUE FOI DITO NA INICIAL. NO CASO EM ESPÉCIE, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELO AUTOR. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. CABE SALIENTAR QUE, APESAR DO RECORRENTE JUNTAR O HISTÓRICO DE LIGAÇÕES SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELA RÉ E
PRINTS
DE SMS ALUSIVOS ÀS COBRANÇAS PERPETRADAS, CONFORME EXPÕE A SENTENÇA VERGASTADA “[...] não há como verificar se tais cobranças foram enviadas de forma insistentes/abusivas Isso porque, observo que duas dessas mensagens consta como enviadas no mês de dezembro, contudo não tem o ano que foram enviadas, como também, verifico que as outras duas mensagens não têm a data do envio dessas. Sendo assim, entendo que o Autor não desincumbiu do seu ônus probatório. Além disso, verifico que o Autor não apresentou qualquer prova de que os números de telefones que realizaram contato com o seu telefone seriam da Requerida (pág. 2 e 3 – Id 7147363).
Ressalta-se que poderia o Requerente, por exemplo, gravar uma das ligações telefônicas que alega receber a fim de evidenciar que é a Requerida quem realizavam as ligações para o seu telefone, ou mesmo apresentar registro de reclamação junto a Requerida com números de protocolos de ligações ou mensagem pelo site/aplicativo.
Entendo que tais documentos poderiam comprovar a inércia da Requerida em cessar as cobranças ou comprovar que a negligência da Requerida de efetuar cobranças indevidas e excessivas/inoportunas.” (GRIFO NOSSO). LOGO, TENHO QUE PARA QUE SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS DE REPARAÇÃO DO DANO, É NECESSÁRIA A MÍNIMA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO MESMO. DIANTE DISSO, COADUNO COM A LINHA DE ENTENDIMENTO ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, NO SENTIDO DE QUE, HÁ UMA CARÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA MATÉRIA NARRADA NA INICIAL. COM EFEITO, É DEVER DO DEMANDANTE DEMONSTRAR OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA, QUANTO AO ENVIO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, EXCESSIVAS, INOPORTUNAS OU OFENSIVAS AO AUTOR. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
1
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
2
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. NESSA ESTEIRA, O RECORRENTE NÃO AFASTOU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE VÍDEOS E/OU PROTOCOLOS QUE DEMONSTRASSEM, TAL COMO RESSALTADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, “[...] que é a Requerida quem realizavam as ligações para o seu telefone [...]”, PORÉM, ASSIM, NÃO O FEZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. QUANTO AO PLEITO AUTORAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS DO AUTOR JUNTO A RÉ, TAMBÉM ENTENDO COMO CORRETO O QUE DISPÕE A SENTENÇA SOBRE O ASSUNTO, PORQUANTO A NÃO INDICAÇÃO DOS DÉBITOS NO QUAL SE ALMEJA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA, CONFIGURA-SE COMO PEDIDO GENÉRICO, CARACTERIZANDO EM FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LOGO, A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO REFERENTE À TAL PLEITO, É MEDIDA DE RIGOR. OUTROSSIM, CUMPRE SALIENTAR QUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)
NO CASO, PORQUANTO NÃO MINIMAMENTE DEMONSTRADO QUALQUER FATO CONCRETO DE MODO A AUTORIZAR CONVICÇÃO DE EXCEPCIONAL PERTURBAÇÃO EM DIREITOS DE PERSONALIDADE, ÔNUS QUE INCUBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, POR SER FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, ENTENDO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADO PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________

1
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

2
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)